Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600156-42.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILSON BAQUETA
Órgão julgador: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILSON BAQUETA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
06/07/2022
Número: 0600156-42.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 22/02/2022
Processo referência: 0600156-42.2020.6.16.0176
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600156-
42.2020.6.16.0176 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Eleição 2020 Nilson Baqueta Vereador, Nilson Baqueta, relativas as Eleições Municipais de 2020,
com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em
razão da omissão total de gastos eleitorais e sua caracterização como recursos de origem não
identificada. Determinou ao prestador de contas que providencie o recolhimento da importância de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, ante sua caracterização como
recursos de origem não identificada, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no prazo de até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos
do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais, relativas às
eleições de 2020, apresentada por Nilson Baqueta que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de Curitiba/PR, julgadas desaprovadas vez que
no relatório preliminar para cumprimento de diligências foi detectada despesa no valor de R$
250,00 (NFe 2330, datada de 9/10/2020) não declarada pelo prestador junto ao fornecedor Ski
Gráfica e Editora Eireli, CNPJ 08.332.674/0002-86, o que sugere indícios de omissão de gastos
eleitorais, sendo que a receita e a despesa deveriam ter sido especificadas na prestação de contas,
tal como determina o art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em que pese o
valor omitido possa ser considerado de pequena monta em termos absolutos, este representa
100% (cem por cento) do total de gastos financeiros da campanha. Neste diapasão, dispõe o art. 14,
da Resolução do TSE 23.607/2019, que "o uso de recursos financeiros para pagamento de gastos
eleitorais que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou candidato". No caso em comento,
ainda, resta demonstrado que os recursos foram movimentados fora da conta de campanha,
caracterizando recursos de origem não identificada, com a imposição de seu recolhimento ao
Tesouro Nacional, nos termos do preconizado pelo art. 34, § 1º, incisos I e VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NILSON BAQUETA VEREADOR
(RECORRENTE)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NILSON BAQUETA (RECORRENTE)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
557
06/07/2022 08:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.835
RECURSO ELEITORAL 0600156-42.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ

C A R L O S
M A U R I C I O
F E R R E I R A
R e l a t o r :

RECORRENTE:
ELEICAO
2020
NILSON
BAQUETA
VEREADOR

-
OAB/PR19274-A
ADVOGADO:
NILSO
PAULO
DA
SILVA

-
OAB/PR60542-A
ADVOGADO:
BRUNO
GERDULLI
DE
OLIVEIRA
R E C O R R E N T E :
N I L S O N
B A Q U E T A

-
OAB/PR19274-A
ADVOGADO:
NILSO
PAULO
DA
SILVA

-
OAB/PR60542-A
ADVOGADO:
BRUNO
GERDULLI
DE
OLIVEIRA
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
176ª
ZONA
ELEITORAL
DE
CURITIBA
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL IDENTIFICADA MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. CNPJ DO CANDIDATO.
DECLARAÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
ZERADA.
IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA 100% DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DA CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM RAZÃO DA QUEBRA
DA
CONFIABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por
provas robustas em sentido contrário, que demonstrem a inexistência da
desconformidade.
2. A simples alegado do prestador de que a despesa foi paga com recursos
próprios não se revela suficiente para identificar a origem do recurso e,
assim, afastar a irregularidade.
3. Inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando, diante da ausência de declaração de dispêndio de recursos
financeiros durante da campanha, a irregularidade representar 100% das
despesas identificadas mediante circularização pela Justiça Eleitoral.
Num. 42996557 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 06/07/2022 08:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070608573779000000041968580
Número do documento: 22070608573779000000041968580

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022
CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por
relativas às Eleições de 2020, em que concorreu
NILSON BAQUETA
ao cargo de vereador, pelo PTB, no Município de Curitiba/PR, e foi eleito suplente, com
298 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 555,18 (quinhentos e
cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), em sua totalidade relativos a recursos
estimáveis em dinheiro provenientes de doações de partido político realizadas com
outros recursos, conforme Extrato de Prestação de Contas Final Retificadora (ID
42904006).
O parecer conclusivo opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
apontando como irregularidade remanescente a omissão de despesas no importe de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), relativa à Nota Fiscal Eletrônica de nº 2330
emitida por SKI GRAFICA E EDITORA EIRELI (ID 42904010).
O Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR julgou desaprovadas as
contas em razão do apontamento acima, ressaltando que o importe omitido representa
100% (cem por cento) do total de gastos financeiros da campanha do candidato, fato
que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na
análise das contas. Ainda salientou que o pagamento da referida despesa não foi
realizado através das contas de campanha, caracterizando recurso de origem não
identificada e impondo o recolhimento do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais) ao Tesouro Nacional (ID 42904021).
O recorrente interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: a) o
valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) foi contribuição pessoal do candidato,
Num. 42996557 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 06/07/2022 08:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070608573779000000041968580
Número do documento: 22070608573779000000041968580

não transitando pela conta bancária de campanha; b) o prestador juntou aos autos
documentos que comprovam que o referido importe foi diretamente adimplido pelo
candidato, regularizando a indicação da origem financeira da despesa; c) inexistiu
qualquer intenção de abuso de poder econômico, fraude ou omissão grave na
campanha; d) o teto de gastos para campanha de vereador em Curitiba/PR foi de R$
530.525,58 (quinhentos e trinta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito
centavos), de sorte que a irregularidade apontada corresponde a apenas 0,04% (zero
vírgula zero quatro por cento) desse valor; e) os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade devem ser observados no caso concreto. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso para aprovar as contas prestadas pelo
candidato, ainda que com ressalvas (ID 42904027).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que a omissão é dotada de gravidade
suficiente para ensejar a desaprovação das contas, vez que os recursos de origem não
identificada não podem ser utilizados pelos candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional. Também ressaltou a inviabilidade da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na análise destas contas, eis que a totalidade dos
recursos financeiros movimentados pela parte ocorreu de modo irregular (ID
42918503).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
O recorrente pretende a reforma da sentença que julgou desaprovadas
suas contas de campanha, em razão da omissão de gastos no importe de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), detectado por meio do processo de circularização
realizado pela Justiça Eleitoral.
Observa-se que o candidato não declarou a arrecadação de recursos
financeiros e, por conseguinte, de despesas na realização de sua campanha eleitoral,
constando de sua prestação de contas apenas o recebimento de recursos estimáveis
em dinheiro provenientes do partido político (ID 42904006).
O parecer técnico conclusivo que fundamento a prolação da sentença
apontou a omissão de despesa referente a nota fiscal emitida pela empresa SKI
GRÁFICA E EDITORA EIRELI no CNPJ de campanha e não declaradas na prestação
de contas, em infração ao art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID
42904010).
O recorrente alega que realizou pagamento da obrigação diretamente ao
representante da Gráfica prestadora do serviço, sem tramitação em conta bancária,
Num. 42996557 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 06/07/2022 08:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070608573779000000041968580
Número do documento: 22070608573779000000041968580

considerando o valor de pequena monta, o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas.
A simples declaração do prestador de que pagou a despesa com recursos
próprios não é suficiente para a comprovação da origem dos recursos, mormente
quando admitido o trânsito de recursos financeiros fora da conta bancária de
campanha, o que compromete a lisura e confiabilidade da prestação de contas
eleitorais.
Ademais, a irregularidade representa 100% do total da movimentação
financeira da campanha, pois o candidato não declarou dispêndio de recursos
, do que se conclui que, na espécie, a prestação de contas
durante a campanha
apresentada não cumpriu com o seu objetivo.
Assim, não há se falar em aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois a ausência de declaração de despesas e atividades de
campanha elementares não permitiu que a Justiça Eleitoral fiscalizasse, ainda que
minimamente, os possíveis gastos e a origem dos recursos empregados na campanha.
Nesse sentido é a lição de José Jairo Gomes, para quem “a omissão – total
ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou
partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino
na campanha. A falta de
exatos dado aos valores arrecadados e empregados
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não
(Direito Eleitoral, 14ª
passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral,
:
in verbis
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. IDENTIFICAÇÃO DE OMISSÃO DE
DESPESA. INCONSISTÊNCIA GRAVE, QUE AFETA A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. PERCENTUAL ELEVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência” (TRE/PR – RE 0600535-89.2020.6.16
.0076, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 26/05/2021).
2. No caso em análise, a omissão representa 16,99% do total de gastos declarados da
campanha eleitoral, pelo que não é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. “Não é possível a superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando existe o comprometimento da lisura
do balanço contábil e consequentemente da confiabilidade das contas, tornando
impossível aferir, em critérios objetivos, o montante de recursos sem trânsito pelas

contas de campanha, inviabilizando a fiscalização”. (TRE/PR – RE
0600467-62.2020.6.16.0134, Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 10/05/2021)
Num. 42996557 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 06/07/2022 08:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070608573779000000041968580
Número do documento: 22070608573779000000041968580

4. Recurso conhecido e desprovido.
(RE
.0001, Des. Vitor Roberto Silva, j. 15/07/2021). (g.n.).
0600211-33.2020.6.16

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS
ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na
emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do
artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a
entrega do material ou o pagamento.
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com
a declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de
contas, justificando-se a desaprovação.
4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público
Eleitoral.
(TRE/PR. RE nº 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão
nº59.057. Publicado no DJE em 17.06.2021).

Por conseguinte, considerando que a irregularidade comprometeu a análise
e a fiscalização das contas, é de se negar provimento ao recurso, mantendo a sentença
que julgou desaprovadas as contas do recorrente, com a determinação da devolução
do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por
para, no mérito,
,
NILSON BAQUETA
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2020,
com a devolução do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao Tesouro
Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

Num. 42996557 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 06/07/2022 08:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070608573779000000041968580
Número do documento: 22070608573779000000041968580

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600156-42.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILSON BAQUETA
VEREADOR, NILSON BAQUETA - Advogados do(a) RECORRENTE: NILSO PAULO DA SILVA -
PR19274-A, BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA - PR60542-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022
Num. 42996557 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 06/07/2022 08:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070608573779000000041968580
Número do documento: 22070608573779000000041968580